Tribunal: STF
Processo: RE 93036
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-16
Data de publicação: 1980-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DUVIDA. RECEBIMENTO EM
PARTE.
1. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO COMPORTAM O EXAME DE MATERIAS QUE
NÃO FORAM OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO NA INSTÂNCIA "A QUO". 2. AINDA
QUE SE POSSA EXTRAIR, LOGICAMENTE, O SENTIDO IMPLICITO EM
PROPOSIÇÕES DO ACÓRDÃO, DEVEM ELAS SER DECLARADAS, SE SUSCETIVEIS DE
GERAR DUVIDA. EMBARGOS RECEBIDOS EM PARTE.